Tribunal: TJDFT
Processo: 0752667-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROVIMENTO N. 9 DO TJDFT. CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Provimento no 9 do TJDFT autorizava a expedição de certidão de crédito em processo executivo, em virtude da não localização de bens. Assim, expedida a certidão de crédito, o processo era remetido para o arquivo. Contudo, o credor poderia, a qualquer tempo, postular a retomada do processo executivo, sem o recolhimento de custas. O nome do devedor permanecia registrado nos cadastros de inadimplentes, uma vez que a dívida continuava a existir, conforme artigos 2o ao 9o do mencionado provimento. Posteriormente, o Provimento n.o 9 foi revogado pelo Provimento 44, de 19/12/2019.
2. O caso posto retrata hipótese de cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados na ação de separação judicial, no qual houve homologação de acordo fixando alimentos. O juízo a quo recebeu o cumprimento de sentença em relação aos alimentos e fixou os honorários advocatícios em 10%. Tendo em vista a não localização de bens passíveis de penhora, o credor postulou a expedição de certidão de crédito, cuja pretensão foi acolhida pelo juízo de origem, em sentença que extinguiu o feito com base nos arts. 513, 771 e 485, IV e VI, todos do CPC. Por essa razão, não há como se acolher a tese de que não há título executivo, pois o crédito em favor do advogado foi devidamente constituído.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.